Tribunal: STF
Processo: RE 242615
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 84/96. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se, a partir do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 228.321, relatado pelo Ministro Carlos
Velloso perante o Plenário, no sentido da constitucionalidade do
inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 84/96, afastando-se a
possibilidade de se ter a adequação da parte do artigo 154, inciso
I, da Carta da República, vedadora da cumulatividade e da tomada,
como fato gerador, de base utilizada relativamente a impostos nela
contemplados.